Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-64.2025.8.11.0045
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000506-64.2025.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GENILTO DE OLIVEIRA LTDA - CNPJ: 03.721.267/0001-66 (APELANTE), LUIZ MATHEUS SEBBA CORREIA ROUSSEAU DE CASTRO - CPF: 023.330.621-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Genilto de Oliveira Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade e do pedido de parcelamento. A parte alega impossibilidade de pagamento integral das custas, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, o parcelamento do preparo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento da justiça gratuita e do parcelamento das custas processuais;
(ii) se há nulidade na sentença por ausência de intimação adequada ou por caracterização de decisão surpresa; (iii) se é possível rediscutir o indeferimento da justiça gratuita após a preclusão.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita foi indeferida após análise documental e a parte, embora intimada, manteve-se inerte quanto à interposição de recurso contra tal decisão, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

O pedido de parcelamento do preparo deveria ter sido formulado concomitantemente ao requerimento da gratuidade, conforme prevê o art. 98, § 6º, do CPC, sendo intempestiva sua formulação posterior à decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento integral.

A extinção do feito decorre da inércia processual da parte, que, intimada para cumprir diligência essencial, deixou de fazê-lo, atraindo a incidência do art. 321, p.u., do CPC. Não há nulidade, surpresa ou violação aos princípios da cooperação e do contraditório.

A jurisprudência consolidada orienta pela extinção do feito sem resolução de mérito diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Opera-se a preclusão consumativa e temporal quando a parte, intimada da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, não a impugna tempestivamente. O pedido de parcelamento das custas processuais deve ser formulado no mesmo momento do requerimento da gratuidade, sendo incabível sua apresentação posterior ao indeferimento e à determinação de recolhimento integral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Genilto de Oliveira Ltda visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª
Vara Cível

da Comarca de Lucas do Rio Verde, que nos autos do embargos à execução opostos por
Genilto de Oliveira Ltda., extinguiu o feito ante o não recolhimento das custas iniciais.

Em suas razões recursais, a Apelante alega, em síntese, a
necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita
, por se encontrar em
situação de endividamento
, alegando impossibilidade de arcar com os custos do processo sem prejuízo da própria subsistência. Afirma que
cerceamento de defesa e violação aos princípios da cooperação processual, razoabilidade e proporcionalidade
, uma vez que
foi negado o parcelamento das custas, o que resultou no cancelamento da distribuição dos embargos à execução
, impossibilitando a apreciação do mérito da controvérsia.

Ainda, defende que o art. 98, § 6º, do CPC autoriza o parcelamento das custas e que a sentença de primeiro grau configurou
decisão surpresa
, vedada pelo art. 10 do CPC, além de
error in procedendo
. Ao final, pugna pela
reforma da sentença, com o restabelecimento da distribuição e concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, do parcelamento das custas processuais
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Genilto de Oliveira Ltda. opôs embargos à execução em desfavor de
Banco Bradesco S.A. e, diante do pedido de justiça gratuita, o d. magistrado determinou a intimação para a comprovação dos pressupostos para a concessão do benefício.

Apresentada a documentação, houve o indeferimento da gratuidade (id. 322948352).

O autor, então, aviou embargos, que foram rejeitados, requerendo, após, o pedido de parcelamento das custas.

Ante a ausência do recolhimento das custas, o feito foi extinto, constando, também, o indeferimento do pedido de parcelamento.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, se pretendesse a reanálise da decisão de indeferimento da justiça gratuita, deveriam os apelantes interpor o recurso cabível na primeira oportunidade, contudo, nada manifestou.

Com efeito, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se, oportunamente, recorreu da decisão, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

De igual forma, nem há falar em decisão surpresa quanto o indeferimento do pedido de parcelamento ao passo que, embora exista previsão do parcelamento do preparo termos do art. 98, § 6º, do CPC, referido pedido deveria ter sido realizado por ocasião da solicitação da justiça gratuita, e não após proferida decisão que indeferiu a justiça gratuita e determinou o pagamento do preparo.

Deve ser ressaltado que, no caso, não se discute a possibilidade de parcelamento das custas, mas sim o fato de o apelante não realizou tal pedido em momento oportuno, de modo que se mostra precluso o azo de requerer o parcelamento das custas, sendo vedada a sua discussão em momento posterior.

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverão os apelantes
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025